Tribunal: TJSP
Processo: 2205451-90.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de desconstituição de sentença de procedência proferida em ação de indenização por danos morais movida pelo requerido – Alegação de ausência de citação regular na ação em que proferida a sentença que se pretende rescindir – Não há que se falar em coisa julgada, requisito da ação rescisória, para aqueles que, dada a ausência de citação, não integraram a relação

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de desconstituição de sentença de procedência proferida em ação de indenização por danos morais movida pelo requerido – Alegação de ausência de citação regular na ação em que proferida a sentença que se pretende rescindir – Não há que se falar em coisa julgada, requisito da ação rescisória, para aqueles que, dada a ausência de citação, não integraram a relação processual válida – Hipótese de ação anulatória (querela nullitatis) – Ausente interesse processual, na modalidade adequação – Processo extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do CPC